Tribunal: TJBA
Processo: 8012440-47.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8012440-47.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE ANAGE

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

RÉU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE EM CADASTROS RESTRITIVOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA. AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NÃO CARACTERIZADA. SITUAÇÃO NÃO INSERIDA NO ROL DA EXCEÇÃO PREVISTA PELO ART. 25, § 3º, DA LC 101/2000 E PELO ART. 26 DA LEI 10.522/2002. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A inscrição do município nos cadastros de inadimplentes não constitui óbice para a transferência de recursos federais quando estes forem destinados à realização de ações de educação, saúde e assistência social. Inteligência da Lei Complementar 101/2000 (art. 25 § 3º) e Lei 10.522/2002 (art.26).

Ocorre que o STJ pacificou a compreensão no sentido de que “A ação social a que se refere mencionada lei é referente às ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto)" (REsp 1.372.942/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/4/2014).

No caso concreto, verifica-se a inviabilidade da suspensão da restrição lançada em desfavor do Município agravante, tendo em vista que a drenagem profunda de águas pluviais e a pavimentação de via pública, nada obstante sua importância para o desenvolvimento urbano e para o o bem-estar da comunidade, não se amoldam ao conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei n. 10.522/2002. [...] (AgInt no REsp 1832197/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Na hipótese nos autos, o Município autor pretende justamente ser beneficiado por Convênio para implementação de obras destinadas a pavimentação de vias públicas e drenagem, situação que não se amolda ao conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei n. 10.522/2002, não encontrando amparo na exceção legal, conforme firme compreensão do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Ordinária nº 8012440-47.2018.8.05.0000
, onde figura como autor o MUNICÍPIO DE ANAGÉ e como parte ré o ESTADO DA BAHIA e CONDER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em julgar improcedente a ação,
nos termos do voto condutor.